Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715326-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELA CAMPOS ALCANTARA LEMOS AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZABELA CAMPOS ALCANTARA LEMOS em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, Dr. Carlos Eduardo Batista dos Santos que, em sede de cumprimento de sentença promovido contra INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA, manteve a suspensão do feito até o julgamento final de agravo interposto pela executada agravada. Em suas razões recursais (ID 70953122), a agravante afirma, em síntese, que a suspensão do feito sem a execução do valor que entende incontroverso ofende o disposto no art. 525, §6o, do CPC, e impede o imediato recebimento de quantia já reconhecida como devida pela devedora agravada. Sustenta a existência de perigo de dano grave em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios. Nessa linha argumentativa, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução do valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI 0704796- 50.2025.8.07.0000”. Preparo regular (IDs 70953746). É a síntese do que interessa. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “Em razão da condição preclusiva da Decisão vergastada (ID 216936324), aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)". I. Conforme relatado, busca a recorrente afastar, liminarmente, a suspensão determinada nos autos de origem, para que seja dado prosseguimento à execução da parte do crédito que entende incontroversa. Contudo, apesar do esforço argumentativo da exequente agravante, tenho que o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito merece ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar, sobretudo diante da ausência de perigo de dano. Com efeito, a alegação de que a verba exequenda possui natureza alimentar, por si só, não é suficiente para suplantar a necessidade de demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação exigida para a concessão da tutela de urgência. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, inexistindo, neste momento processual, risco efetivo e imediato que justifique a concessão da medida suspensiva vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator